Tribunal: TJES
Processo: 0030244-75.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030244-75.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA DE MIRANDA CASOTTI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE TERCEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM DANOS À REDE ELÉTRICA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Eliana de Miranda Casotti contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.451,93, com acréscimos legais, honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação e reembolso das custas processuais, com exigibilidade suspensa por gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de perícia contábil; (ii) estabelecer se a proprietária do veículo é parte legítima para responder pelos danos causados por terceiro condutor em acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta a decisão com base no art. 370 do CPC, entendendo que as provas já constantes nos autos (documentos sobre materiais, mão de obra e contratos de manutenção da rede elétrica) são suficientes para o julgamento.

4.
A responsabilidade civil do proprietário do veículo por danos causados a terceiro condutor é objetiva e solidária, com fundamento no art. 927 e art. 942, parágrafo único, do Código Civil, mesmo quando inexistente vínculo empregatício entre condutor e proprietário.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade solidária do proprietário do veículo por ato culposo do condutor, independentemente de culpa direta, bastando a comprovação da culpa do motorista e da relação de propriedade do bem.

6.
A ausência de prova de alienação do veículo antes do acidente ou de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade impede o afastamento da legitimidade passiva da proprietária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O indeferimento de produção de prova pericial devidamente fundamentado pelo juízo, com base na suficiência das provas documentais, não configura cerceamento de defesa.

2.
O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros por condutor que dele se utiliza, ainda que sem vínculo empregatício ou culpa direta.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 98, §3º, e 1.010, II e III; CC, arts. 927 e 942, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 20/06/2022, DJe 24/06/2022; STJ, REsp 577902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279; TJ-PB, Ap. Cív. 0824950-77.2022.8.15.0001, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. 22/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANA DE MIRANDA CASOTTI
, com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.451,93, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação e reembolso das custas processuais antecipadas pela parte autora, com exigibilidade suspensa em virtude da concessão de gratuidade da justiça à parte ré (Id n. 15059730).

Em suas razões recursais (Id n. 15059987), a parte Apelante sustenta, em suma:
(i)
ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de perícia contábil quanto aos valores despendidos pela autora para reparação do poste e da rede elétrica;
(ii)
sua ilegitimidade passiva, por ser mera proprietária do veículo envolvido no acidente, sem demonstração de culpa ou vínculo de preposição com o condutor;
(iii)
inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao caso concreto, haja vista a ausência de demonstração de culpa da Apelante.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a realização da perícia para apuração do valor devido.

Contrarrazões apresentadas por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
no Id n. 15059989, pugnando pelo não conhecimento da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 4 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

(Preliminar suscitada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. nas contrarrazões apresentadas)

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte Apelada
(EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. – Id n. 157760865), que requer o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a Apelação não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, incidindo em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão, contudo.

Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os pontos de discordância e os motivos pelos quais requer a sua reforma ou invalidação.

No caso em exame, verifica-se que a parte Apelante impugnou, ainda que de forma sucinta, os fundamentos adotados na sentença, notadamente no que tange: (i) ao indeferimento da perícia contábil; e (ii) à responsabilização do proprietário do veículo pelos danos causados à rede elétrica da concessionária de energia.

Dessa forma, os argumentos apresentados na peça recursal guardam pertinência com o conteúdo da sentença, estando presentes os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANA DE MIRANDA CASOTTI
, com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.451,93, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação e reembolso das custas processuais antecipadas pela parte autora, com exigibilidade suspensa em virtude da concessão de gratuidade da justiça à parte ré (Id n. 15059730).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, narrau a parte autora que sua rede de fornecimento de energia elétrica foi danificada em virtude de acidente de trânsito causado pelo condutor do veículo de propriedade do réu.

Sustentou que o veículo colidiu contra um poste da rede elétrica, causando sua derrubada e consequente interrupção no fornecimento de energia. Em razão disso, requereu a condenação do proprietário do automóvel ao ressarcimento dos danos materiais suportados.

O réu, ora Apelante, apresentou contestação alegando, em suma, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, bem como sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não conduzia o veículo no momento do acidente.

A sentença rejeitou ambas as alegações, fundamentando-se: (i) na desnecessidade da perícia, diante da suficiência da prova documental e do tempo decorrido desde o evento danoso; e (ii) na responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo por danos causados por terceiro que dele se utiliza.

1. Da (in)ocorrência de cerceamento de defesa no caso em tela

A alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar.

Conforme o disposto no art. 370 do CPC, cabe ao juiz, na condução do processo, "determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que considerar "inúteis ou meramente protelatórias". No caso em tela, o magistrado de primeira instância fundamentou sua decisão de indeferimento da perícia contábil.

O juiz considerou que, como o acidente ocorreu mais de cinco anos antes da solicitação da perícia, seria impossível para um perito aferir os danos e os valores de reparo, pois estes foram realizados rapidamente para restabelecer o fornecimento de energia, uma obrigação da concessionária.

A autora, por sua vez, juntou aos autos o detalhamento dos materiais e da mão de obra, bem como o contrato global de serviços de construção e manutenção de redes de energia elétrica, o que permitiu ao juízo verificar a aderência entre os valores pleiteados e as tabelas de custos unitários negociadas com a prestadora de serviços.

Portanto, o magistrado concluiu que as provas já existentes nos autos eram suficientes para o seu convencimento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa."
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 20/06/2022, DJe 24/06/2022).

Assim, afasto a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Ilegitimidade passiva

De igual forma, entendo que não prospera a tese de ilegitimidade passiva do Apelante.

É pacífico na jurisprudência que, em casos de acidente de trânsito, o proprietário do veículo responde objetivamente e de forma solidária pelos danos causados por terceiro que o conduza, independentemente de vínculo empregatício ou de culpa direta, conforme disposto no art. 927 do Código Civil.

O proprietário é responsável, de forma objetiva, pelos danos causados a terceiros, pois o automóvel é um "veiculo perigoso" e o seu "mau uso cria a responsabilidade pelos danos". A responsabilidade se baseia na culpa in eligendo ou in vigilando, decorrente do fato de o proprietário ter confiado a direção do seu bem a terceiro.

O Código Civil de 2002, em seu art. 942, parágrafo único, estabelece que "são solidariamente responsáveis com os autores os coautores e as pessoas designadas no art. 932". Além disso, a jurisprudência do STJ aponta que o proprietário do veículo responde de forma "objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz", dispensada, inclusive, a comprovação de que o motorista seja empregado ou preposto do proprietário, ou que o transporte seja oneroso. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA . REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS . CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes . 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes"
( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279) . Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n . 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) . 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Em mesmo sentido, destaco:

"O proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor, pela reparação dos danos causados em virtude de acidente de trânsito, situação que faz amoldar a espécie às peculiaridades da denominada responsabilidade pelo fato da coisa."

(TJ-PB, Apelação Cível n. 0824950-77.2022.8.15.0001, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. 22/11/2023)

Uma vez comprovada a culpa do condutor, conforme demonstrado pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e as demais provas dos autos, a responsabilidade solidária da proprietária é uma consequência jurídica que não pode ser afastada.

As alegações da apelante de que o condutor não se encontrava embriagado ou que possuía habilitação válida são irrelevantes, uma vez que a imprudência, negligência ou imperícia na condução do veículo foram devidamente demonstradas pela forma como o acidente ocorreu.

Nessa linha, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a comprovar a alienação do veículo antes do acidente, ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade civil do proprietário, é de rigor a manutenção da sua legitimidade para responder pelos danos causados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
MÁRCIO JOSÉ DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte Apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação fixado na sentença.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade da justiça em favor do Apelante, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar